Tribunal: TJDFT
Processo: 0757249-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TÉCNICOS DE RADIOLOGIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. LEI 7.394/1985. LEI DISTRITAL 2.758/2001. CARGA HORÁRIA PARA EXERCICIOS DE ATIVIDADES PREJUDICIAIS A SAÚDE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da recorrente, de redução da carga horária do cargo que ocupa de Agente de Atividades Complementares de Segurança Pública, Área Radiologia no IML, da Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Conforme dispõe a Lei 7.394/1985 a carga horária para atividades relacionadas a técnico em radiologia é de 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo tal jornada já acatada pela jurisprudência do STF, tendo em vista que a prolongada exposição do profissional ao Raio X pode levar a formação de células cancerígenas.

3. No caso,consoante análise documental dos autos, destaca-se a declaração da Secretária de Saúde do Distrito Federal, a qual esclarece que a autora manipula equipamentos com emissão de radiação ionizante, em um período de 20 (vinte) horas semanais (ID 18722121).

4. Dessa forma, verifica-se que a carga horária exercida para a atividade de manipulação de equipamentos de radiação está consoante a Lei Distrital 2.758/2001, de modo que, se as demais atribuições da autora não forem prejudiciais à saúde, não merece prosperar o pedido de redução da carga horária.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.